Tribunal: TCU
Processo: 019.736/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 388/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato inicial de concessão de pensão civil e de subsequente alteração para inclusão de beneficiário, emitidos pela Universidade Federal de Goiás e submetidos a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do Ministério Público/TCU, detectou a inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, cumulativamente com o pagamento da vantagem "quintos/décimos"; Considerando que, no caso concreto, o ato de aposentadoria do instituidor da pensão civil foi apreciado pela legalidade e registrado nos autos do TC- Processo 856.691/1998-4 , todavia não continha o pagamento cumulativo das aludidas vantagens, razão pela qual não se aplica o recente entendimento do Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Antonio Anastasia); Considerando que o pagamento cumulativo da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8112/1990, extinta pela Lei 9.527/1997, com a vantagem de "quintos/décimos", é vedado explicitamente pelo § 2o do mencionado art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que este Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, no caso concreto, o instituidor, aposentado em 31/01/1992, preencheu os requisitos para incorporação da vantagem "opção", bem como que a concessão da vantagem de "quintos" está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, pois os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação dessa rubrica; Considerando que a vantagem "opção de função" não pode ser paga concomitantemente com os "quintos", havendo direito de escolha pela vantagem mais favorável aos interessados, haja vista que houve o implemento dos requisitos das duas vantagens; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé dos interessados; Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de concessão de pensão civil instituído pelo Sr. Murilo Santana em favor da Sra. Mayra de Simone Santana (peça 3), bem como à subsequente alteração para a inclusão do beneficiário André Paranaíba Santanna (peça 4), sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Goiás, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.736/2025-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: André Paranaiba Santanna (XXX.389.211-XX); Mayra de Simone Santana (XXX.169.341-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Goiás, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. convoque os interessados para optarem entre a percepção da parcela "opção de função" ou "quintos/décimos", aquela que lhes for mais vantajosa, uma vez que o art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 veda o pagamento cumulativo das aludidas vantagens; 1.7.1.3. após a exclusão de uma das vantagens indevidamente acumuladas, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.